Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta  SUPREMA  CORTE em face de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descritas no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, § 2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material), pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 e art. 395, ambos do Código de Processo Penal. (INQ 4.954/RJ,  Rel.  Min.  ALEXANDRE  DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/6/2024).



    Nesta oportunidade, a defesa de  FERNANDA GONÇALVES CHAVES   (vítima) peticionou requerendo “a juntada da procuração anexa e, ouvido o douto Ministério Público, a HABILITAÇÃO COMO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO, em conformidade com ao artigo 268 do Código de Processo Penal, pugnando pela produção de todos os meios de prova cabíveis, intimação e acompanhamento de todos os atos processuais.”.



    É o breve relato. DECIDO. 



    Consta nesta Ação Penal que a requerente FERNANDA GONÇALVES CHAVES foi vítima dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal.



    Assim sendo, a requerente ostenta uma das condições aptas a justificar o seu ingresso nos autos na forma do art. 268, do Código de Processo Penal (“Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31”), razão pela qual o seu requerimento pode ser acolhido.



    Ante o exposto, DEFIRO o pedido da defesa de  FERNANDA GONÇALVES CHAVES para ser habilitada como assistente da acusação.



    Intime-se. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente